Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA POR MAIS DE 100 DIAS. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À COAUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais às autoras.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem contrarrazões.
3. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
4. Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a parte requerida, ora recorrente, reteve numerário pertencente à conta bancária da autora Geralda Oliveira.
5. De igual modo, restou demonstrado que a instituição financeira promoveu o bloqueio temporário da conta e do respectivo cadastro sob a justificativa de razões de segurança, ao argumento de terem sido identificadas transações com valores e operações incompatíveis com o perfil transacional da titular, destoantes da média e da atividade habitual da conta, o que indicaria situação de risco.
6. Com efeito, o bloqueio de conta bancária por instituição financeira, ainda que amparado em cláusula contratual, deve constituir medida excepcional e temporária, devidamente fundamentada em elementos concretos e comunicada de forma clara ao consumidor, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Ademais, tal restrição deve limitar-se ao lapso temporal estritamente necessário à apuração dos fatos e à obtenção dos esclarecimentos pertinentes, impondo-se à fornecedora a solução célere da análise, de modo a evitar prejuízos indevidos ao consumidor, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.
8. No caso em exame, verifica-se que os valores permaneceram bloqueados no período compreendido entre 18 de abril e 31 de julho do ano em curso, por lapso superior a 100 (cem) dias, circunstância que evidencia a inadequação da conduta adotada e a falha na prestação do serviço. Como bem consignado pelo eminente Relator na sentença, “o bloqueio preventivo dos ativos financeiros mostrou-se pertinente, porém a demora aproximada de 100 dias na conclusão do procedimento configurou abuso de direito”.
9. Tal situação enseja o reconhecimento da ocorrência de dano moral em favor da autora Geralda Oliveira, que mantinha relação contratual com a instituição financeira demandada.
10. O bloqueio indevido de valores superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por período prolongado, superior a cem dias, é suficiente para causar transtornos relevantes, desgaste emocional e comprometimento do equilíbrio financeiro do consumidor, sobretudo quando inviabiliza o cumprimento de compromissos profissionais, superando, assim, o mero aborrecimento cotidiano.
11. Ressalte-se que a configuração do dano moral não exige gravidade extrema, bastando que o abalo experimentado extrapole a normalidade e justifique compensação pelo incômodo suportado, além de cumprir função pedagógica e inibitória, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes mediante a adoção de postura mais diligente na prestação do serviço. Na hipótese, a falha verificada é apta a ensejar a reparação por dano moral, conforme corretamente reconhecido na sentença.
12. Diversamente, no que se refere à coautora Mirelle Oliveira, verifica-se a inexistência de relação contratual com a instituição financeira requerida, circunstância que afasta o dever de indenizar, por ausência de vínculo jurídico que sustente a responsabilização civil.
13. Em relação ao quantum indenizatório, considerando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação, mostra-se adequado e suficiente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arbitrado em favor da autora Geralda Oliveira a título de danos morais.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação por danos morais imposta em favor de Mirelle Oliveira Marques, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.